Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-54.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. PESSOA JURÍDICA. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO DEMONSTRADA. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, o recorrente defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta a ilegalidade da cobrança de tarifa de abertura de crédito. Alega a existência de venda casada do seguro prestamista, pois a instituição financeira não viabilizou a opção de não contratar o seguro ou mesmo contratar de forma diversa. Requer a repetição em dobro do indébito, e, subsidiariamente, pela restituição na forma simples.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista e tarifa e abertura de crédito juntamento com contrato de empréstimo.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.471.806/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.) Na espécie, o documento de ID 73834866 indica que o empréstimo tem como característica “Capital de Giro”, portanto, inaplicável as disposições do CDC.
5. O contrato de seguro prestamista garante o pagamento do saldo devedor do empréstimo nos casos em que ocorre a morte do segurado ou sua invalidez permanente total por acidente e a sua contratação beneficia tanto o segurado e seus beneficiários quanto a instituição financeira. Neste contexto, a princípio, a contratação do seguro, por si só, não caracteriza abusividade, devendo o consumidor comprovar a venda casada. O STJ no julgamento dos REsp 1.639.259/SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."
6. No caso, verifica-se que a contratação não foi obrigatória, porquanto era do conhecimento prévio da parte autora o valor deveria pagar a título de proteção financeira relativo ao empréstimo, além de que consta em separado a proposta de adesão ao seguro, de forma clara, a qual foi devidamente assinada pela representante da parte autora (ID 73834890 - Pág. 39/73834891 - Pág. 2), de modo que ausente indicação de que tenha sido compelida a contratar o seguro prestamista.
7. Quanto à cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a cobrança de tarifas bancárias em face de pessoas jurídicas não foi regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, de modo que podem ser livremente cobradas as tarifas, desde que contratualmente previstas ou solicitado ou autorizado o respectivo serviço pelo usuário”. (REsp n. 2.182.174/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.). No mesmo sentido: “A vedação da cobrança de TAC (Taxa de Abertura de Crédito) é restrita a contratos firmados com pessoas físicas, sendo cabível sua cobrança em contratos celebrados com pessoas jurídicas, como no caso dos autos, de acordo com a vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, tratada nos REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, processados sob o rito dos recursos repetitivos”. (Acórdão 2013756, 0702199-02.2025.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.). No caso, a TAC está expressamente prevista no contrato, de forma clara e com a devida anuência do contratante.
8. Assim, o contrato é plenamente válido e a restituição dos valores pago é indevida, sendo mantida a sentença de improcedência.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.